Tribunal: TJDFT
Processo: 0737512-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0737512-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSSINI CORREA ADVOCACIA E ASSOCIADOS SS LTDA - ME, JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA AGRAVADO: MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS, MANOEL CAVALCANTE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSSINI CORREA ADVOCACIA E ASSOCIADOS LTDA ME em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0746902-58.2024.8.07.0001 ajuizado por MARIA APARECIDA SOARES DOS SANTOS e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à agravante. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não foi formulado pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora